Tribunal: TJDFT
Processo: 0740336-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA E RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO NÃO APRESENTADAS. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Busca o agravante a anulação da deserção do recurso, com base nos princípios “da boa-fé, cooperação e proporcionalidade”. Requer a análise da contagem inicial do prazo de 48 horas a partir da ciência da parte.
2. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95.
3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
4. A contagem do prazo de 48 horas já é iniciada a partir da ciência da parte, desde que ela tenha ocorrido, e, alternativamente, inicia-se a partir da ciência do sistema ou da publicação do despacho e/ou decisão.
5. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação.
7. Cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento. Anexar apenas a guia e o comprovante das custas e não incluir os mesmos documentos de comprovação do preparo, não atende a exigência regimental, pois não permite verificar a conexão ao processo e a efetividade do pagamento.
8. Se a recorrente não juntou com o recurso as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
9. Agravo interno conhecido e não provido.